Tribunal: STF
Processo: RE 1465077
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVOFACULTATIVO. FORMAÇÃO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS VALORES PAGOS A EMPRESÁRIOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS. ART. 3°, INC. I, DA LEI N° 7.787/89 E ART. 22, INC. I, DA LEI N° 8.212/91. ARTIGO 21, DA LEI N° 7.787/89. MAJORAÇÃO ALÍQUOTA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. ART. 31, DA LEI N° 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI N° .9-711/98. NOVA SISTEMÁTICA DEARRECADAÇÃO. COMPENSAÇÃO. GUIAS. PROVA DA NÃO- REPERCUSSÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIADOS LIMITES FIXADOS PELAS LEIS N. 9.032 E 9.129/95. CORREÇÃO - MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. (...)”. (eDOC 22 p. 45)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem não reconheceu a incidência da prescrição no caso concreto, assentando a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da Lei Complementar 118/2005.



    Sustenta-se inexistir inconstitucionalidade na aplicação retroativa do art. 3º da Lei Complementar 118/2005, determinada pela parte final do art. 4º deste mesmo diploma. Afirma-se a aplicabilidade, ao caso, do disposto nos referidos dispositivos, por não afrontarem o princípio da segurança jurídica.



    Posteriormente, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N° 118/05. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO PELO STF SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543- B, DO CPC. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE A 09 DE JUNHO DE 2005. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 566.621/RS, submetido ao regime do art.543-B, do CPC (repercussão geral), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/05 e que o prazo prescricional de 5 anos aplica-se somente para as ações propostas a partir de 09 de junho de 2005. 2 - Em considerando que a ação foi proposta anteriormente a 09 de junho de 2005, resta inaplicável o entendimento do STF. 3 - Juízo de retratação não exercido, com devolução dos autos à Vice -Presidência, na forma do disposto no art. 543-C, § 8°, II, do CPC”. (eDOC 49, p. 3)



    Assim, a Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 52).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 566.621 (Tema 4), paradigma da repercussão geral, tratou do termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente.



    No julgamento de mérito desse precedente, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, isto é, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Na ocasião, firmou-se a orientação no sentido de que a lei não poderia retroagir para atingir pretensões já ajuizadas, ou seja, direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial.



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido”. (RE 566.621, Rel. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.10.2011)



    Na oportunidade, o Pleno desta Corte firmou a tese de que ”é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “No que se refere à prescrição, vale destacar que o art. 3° da Lei Complementar n.° 118, publicada em 09 de fevereiro de 2005, assim dispõe: 



    "Art. 3°. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § lº do art. 150 da referida Lei." 



    Portanto, a mencionada lei passou a prever que o direito de pleitear a compensação ou a restituição do crédito tributário, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados do pagamento antecipado. 



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp. 327.043/DF, na sessão de 27/04/2005, por unanimidade, no sentido de ser possível interpretar o art. 4° da LC n.° 118/05 "conforme a Constituição, desde que os efeitos retroativos ali previstos limitem-se às ações ajuizadas após a vacatio legis de 120 dias prevista na parte inicial do dispositivo. Ajuizada a ação após 9 de junho de 2005, poderá o art. 3° da LCn.° 118/05 ser aplicado aos fatos geradores ocorridos antes de -sua publicação. O prazo de cinco anos poderá ser contado a partir do pagamento indevido, e não da homologação expressa ou tácita, desde que a ação tenha sido proposta depois de 9 de junho de 2005 e mesmo que o pagamento antecipado pelo contribuinte tenha sido realizado antes da vigência da Lei".



    Posteriormente, a aludida Corte veio a declarar a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da citada Lei Complementar.



    (...)



    Nessa linha de entendimento, o Plenário deste Tribunal, na sessão de 12 de março de 2009, na Argüição de Inconstitucionalidade no processo n° 2001.51.01.019373-1, da relatoria do eminente Desembargador Cruz Netto, decidiu, "por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade da expressão "observado, quanto ao art. 3°, o disposto no art. 106, inciso 1, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional", constante do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do voto do relator, tendo sido aprovada, ainda, por unanimidade, a expedição de súmula".



    (...)



    Dessa forma, como os fatos são anteriores à LC n. 118/05, aplicável a jurisprudência do STJ (1' Seção) no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do CTN, tem início, não na. data do. recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação - expressa ou tácita - do lançamento. Segundo entende o citado Tribunal, "para que o crédito se considere extinto, não basta o pagamento: é indispensável a homologação do lançamento, hipótese de extinção albergada pelo art. 156, VII, do CTN. Assim, somente a partir dessa, homologação é que teria início o prazo previsto no art. 168, I. E, não havendo homologação expressa, o prazo para a repetição do indébito acaba sendo, na verdade, de dez anos a contar do fato gerador.



    In casu, os recolhimentos referem-se ao período de dezembro de 1991 a agosto de 1994 (fls. 2063/2078) e a ação foi proposta em 01/07/99, estando, portanto, afastada a prescrição”. (eDOC 22, p. 7-19



    Com efeito, verifico que esse entendimento não diverge do firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral - no sentido da aplicação do prazo prescricional de 5 anos, previsto na Lei Complementar 118/2005, apenas a partir de 9 de junho de 2005 -, tendo em vista a presente ação ter sido proposta anteriormente a essa data, em 1º de julho de 1999. 



     Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos. LC nº 118/05. Requerimento administrativo anterior. Alcance. 1. O entendimento da Corte, assentado no julgamento do RE nº 566.621/RS, foi no sentido de não poder a norma retroagir para atingir direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo, seja mediante ação judicial. 2. Com isso, reconhece-se eficácia à iniciativa tempestiva do titular do direito na esfera administrativa. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 748.046 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente